Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo réu e deu provimento ao recurso da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão e contradição no acórdão no ponto em que fixou a base de cálculo da verba honorária como a soma do valor da condenação com o proveito econômico obtido com a declaração de ilegitimidade passiva da autora; e (ii) saber se há erro material a ser corrigido de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
5. Presente erro material no acórdão que deve ser corrigido para que o final da parte dispositiva passa a ser lida da seguinte forma: Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento da apelação do requerido (Tema Repetitivo n. 1.059 do c. STJ) e em atenção aos parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, totalizando 11% (onze por cento) sobre a soma do valor da condenação com o proveito econômico obtido com a declaração de ilegitimidade passiva da autora.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Erro material corrigido de ofício.